Tribunal: STM
Processo: 7001422-34.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001422-34.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PEREIRA PINHEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ministerial, mantendo
inalterada a decisão atacada, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
não participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce846348

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001422-34.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PEREIRA PINHEIRO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ERRO SOBRE A PESSOA. ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NÃO
INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JMU DE CARÁTER RATIO MATERIAE. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
I - A ocorrência de aberratio ictus (art. 37 do CPM) não tem o condão de afastar a competência
da Justiça Militar, tendo em vista que o erro sobre a pessoa constitui regra circunscrita à
matéria penal, e não processual.
II - Nessas situações, as condições da vítima pretendida, bem como as circunstâncias que
qualificam o crime, adequadas à ela e à situação fática, serão consideradas unicamente para a
aplicação da pena.
III - A existência de erro sobre a pessoa não é capaz de alterar a competência (regra
processual), mas somente de interferir na aplicação da reprimenda penal, por se considerar as
características da vítima almejada.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
Ministerial, mantendo inalterada a decisão atacada.
Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce846348

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001422-34.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PEREIRA PINHEIRO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal da JMU da 1ª Auditoria da 3ª CJM, proferida em 24/9/2019,
nos autos do IPM nº 7000012-36.2019.7.03.0103.
2. A partir do Inquérito Policial Militar nº 7000012-36.2019.7.03.0103, infere-se que, no dia 12/10/2018, por
volta das 4 horas da manhã, o ora Recorrido desferiu um golpe com um canivete, atingindo o militar JOÃO
VICENTE BRONDANI BONEBERG na altura do joelho, ocasionando uma lesão leve na vítima (Evento 1, Proc. nº
7000012-36.2019.7.03.0103). O golpe atingiu a vítima por engano, uma vez que teria sido destinado a outro
indivíduo que estava em luta corporal com o recorrido no momento, em razão de uma briga iniciada na saída
de uma boate.
3. No dia 27/8/2019, o Promotor de Justiça Militar junto à 1ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Adriano Alves-Marreiros,
apresentou Manifestação em que requereu seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar, com a
consequente remessa para a Justiça estadual, com fulcro no art. 146 do CPPM, por entender que ocorreu erro
sobre a pessoa, instituto previsto no artigo 37 do CPM, e, diante disso, o recorrido deveria responder como se
tivesse praticado crime contra a pessoa que pretendia atingir, não se tendo notícia de que esta seja militar
(Evento 1, doc. 1).
4. O MM Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, contudo, indeferiu a referida arguição de
incompetência do Juízo, sob o fundamento de que a eventual ocorrência de "aberratio ictus" não afastaria a
competência da Justiça Militar (art. 9º, II, letra 'a', do CPM), pois não atuaria como causa modificadora de
competência (Evento 1, doc. 2).
5. Dessa decisão, foi expedida intimação para o Ministério Público Militar em 24/9/2019 (Evento 50, Processo nº
7000012-36.2019.7.03.0103), tendo sido confirmada em 4/10/2019 (Evento 51 do mesmo Processo) e o
recurso interposto no dia 8/10/2019 (Evento 52 do mesmo Processo).
6. Em suas razões, requer o presente recurso inominado seja conhecido e, consequentemente, reconhecida a
incompetência da Justiça Militar. Para tanto, defende que ocorreu erro sobre a pessoa, instituto previsto no
artigo 37 do CPM, e, dessa maneira, o recorrido deveria responder como se tivesse praticado crime contra a
pessoa que pretendia atingir, não se sabendo se se tratava de militar, afastando-se, assim, a hipótese do artigo
9º, II, "a", do CPM, não se podendo falar em crime militar (Evento 1, doc. 5).
7. Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União, representando o ora recorrido, requer seja negado
provimento ao recurso inominado com a consequente manutenção da competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar o feito. Fundamenta o pedido afirmando que as questões relativas às circunstâncias do
delito, bem como às condições pessoais da vítima devem ser esclarecidas durante a instrução processual, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa. Prossegue sustentando que, até o presente momento, não restou
comprovado que o alvo que se pretendia atingir era civil ou militar e, ainda que ficasse demonstrada a
ocorrência de aberratio ictus, isso não afastaria a regra de perpetuação da jurisdição. Finaliza explicitando que

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce846348
eventual ocorrência de erro sobre a pessoa (art. 37 do CPM), superveniente à distribuição do feito, somente
poderia impor ao agente a responsabilidade penal pelas agravantes e qualificadoras relativas à vítima virtual,
sem, contudo, alterar a competência do Juízo (Evento 1, doc. 6).
8. Em Decisão de 9/12/2019, o Juiz Federal da JMU manteve o decisum ora recorrido e afirmou que "as causas
modificadoras da competência estão expressas no artigo 87 do CPPM e a interpretação do artigo 37 do CPM é
para efeito de qualificar ou excluir o crime, agravar ou atenuar a pena" (Evento 1, doc. 7).
9. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de Parecer da lavra da Dr. Marcelo Weitzel Rabello
de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento do
recurso (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce846348

VOTO

Observa-se que foi expedida intimação para o Ministério Público Militar em 24/9/2019 (Evento 50, Processo nº
7000012-36.2019.7.03.0103), tendo sido confirmada em 4/10/2019 (Evento 51 do mesmo Processo) - sexta-
feira - e o recurso interposto no dia 8/10/2019 (Evento 52 do mesmo Processo), terça-feira. A parte é legítima e
o recurso é adequado à espécie, estando, portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a
sua admissibilidade.
2. O Ministério Público Militar interpôs o presente recurso inominado, autuado como recurso em sentido estrito,
com o intuito de ver reformada a Decisão que indeferiu a arguição de incompetência do Juízo apresentada
pelo Parquet, para ver reconhecida a incompetência da Justiça Militar, sob o fundamento de que, uma vez que
houve erro sobre a pessoa, o recorrido deveria responder como se tivesse praticado crime contra quem
pretendia atingir, não se sabendo se se tratava de militar, afastando-se a hipótese do artigo 9º, II, "a", do CPM,
não se podendo falar em crime militar (Evento 1, doc. 5).
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. Conforme se verifica no IPM nº 7000012-36.2019.7.03.0103, o recorrido, no dia 12/10/2018, ao sair da Boate
Knox Fort Club, por volta das 4h da manhã, se envolveu em uma briga com outros três homens. Contudo, ao
desferir um golpe de canivete, acertou o militar da ativa JOÃO VICENTE BRONDANI BONEBERG na altura do
joelho, ocasionando uma lesão leve na vítima.
5. O art. 9º, II, "a", do CPM determina que será considerado crime militar os delitos previstos naquele Código,
assim como na legislação comum, quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na
mesma situação. Assim, conforme se verificou no decorrer do inquérito policial militar, o ora recorrido desferiu
um golpe contra militar da ativa, portanto, a hipótese narrada amolda-se perfeitamente ao dispositivo
supramencionado.
6. Diante disso, o caso foi distribuído à 1ª Auditoria da 3ª CJM para averiguação e processamento. Entretanto,
ainda assim, o Parquet milicien junto ao Juízo a quo entendeu que deveria haver declinação da competência
em razão do erro sobre a pessoa cometido.
7. É cediço que a competência da Justiça Militar da União é ratione materiae, uma vez que, como justiça
especializada, analisa somente a natureza do crime cometido para definir a sua competência. Assim, os crimes
previstos no CPM e os demais crimes existentes no ordenamento jurídico brasileiro, quando cometidos em uma
das hipóteses do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, são de competência da Justiça Militar, justamente
conforme ocorrido no presente caso, em que um militar da ativa desferiu um golpe de canivete em outro
militar na mesma situação.
8. Logo, ainda que comprovada a ocorrência de aberratio ictus, nos termos do art. 37 do CPM, isso, por si só,
não tem o condão de afastar a competência, tendo em vista que o erro sobre a pessoa constitui regra
circunscrita à matéria penal, e não processual. Assim, em hipóteses como estas, as condições da vítima
pretendida, bem como as circunstâncias que qualificam o crime, adequadas à ela e à situação fática, serão
consideradas unicamente para a aplicação da pena.
9. Esse é o entendimento da PGJM que, nos termos do parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opinou pelo desprovimento do recurso ante a impossibilidade de
alteração da competência em razão da ocorrência de aberratio ictus, conforme se verifica no seguinte trecho
(Evento 6):
"10. Está claro que o militar agente do fato, por erro na execução, lesionou pessoa diversa da que
pretendia. Ou seja, tem-se um militar que, querendo causar lesão em civil, por erro, atinge outro
militar. Da mesma forma, não se olvida a determinação legal contida no art. 37 do CPM, no sentido

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 31/03/2020 17:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce846348
de que o autor do fato responde como se tivesse praticado contra quem realmente pretendia
atingir.
11. Contudo, na teoria do erro, as condições e qualidades da pretensa vítima são
levadas em conta, única e exclusivamente, para efeitos penais, a exemplo da
configuração, qualificação, exclusão do crime, agravamento e atenuação da pena.
12. Com efeito, o estudo do erro não tem relevância para efeito da determinação de
competência, matéria afeta ao direito processual penal. Os critérios de competência do
processo penal militar estão previstos no art. 85 do CPPM (de modo geral: o lugar da infração,
residência/domicílio do acusado e prevenção; e, de modo especial, a sede do lugar de serviço). E,
como bem observado pelo órgão prolator da decisão recorrida, as causas modificadoras da
competência estão estabelecidas no 87 do CPPM (conexão e continência; prerrogativa de posto ou
função e desaforamento).
13. Como se vê, nada há na sistematização da competência que tenha relação com a
teoria do erro, por issodespida de razão a arguição de incompetência da Justiça Militar
com base no art. 37 do CPM.". (Grifos nossos.).
10. Esse também foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº
27.368/SP, de relatoria do Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, julgado em 25/10/2000, consoante se verifica
na ementa abaixo:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS MILITAR E COMUM ESTADUAL. CRIME CONTRA A VIDA
PRATICADO POR MILITAR. VÍTIMA PRETENDIDA: MILITAR. SITUAÇÃO: VÍTIMA CIVIL. ABERRATIO
ICTUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Ainda que tenha ocorrido a aberratio ictus, o militar, na intenção de cometer o crime
contra colega da corporação, outro militar, na verdade, acabou praticando-o contra
uma vítima civil, tal fato não afasta a competência do juízo comum. Conflito conhecido,
declarando-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o suscitado.". (Grifos
nossos.).
11. Desta feita, conclui-se que a existência de erro sobre a pessoa não é capaz de alterar a competência (regra
processual), mas apenas de interferir na aplicação da reprimenda penal, por se considerar as características da
vítima pretendida.
12. Ademais, conforme assinalado pela defesa, até o momento, as investigações não haviam concluído se o
alvo originário que o agente pretendia atingir era ou não militar da ativa do Exército, eis que fora assim
apontado em todos os depoimentos prestados no curso da sindicância e do IPM. Diante disso, ainda que se
aceitassem os argumentos ministeriais, o que se admite apenas por apego ao debate, a Justiça Militar da União
continuaria competente para julgar o presente feito.
13. Assim, conforme demonstrado, em uma análise preliminar, não se pode declarar a incompetência da
Justiça Militar.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso Ministerial para manter inalterada a
decisão atacada.